Tribunal: TJDFT
Processo: 0708919-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED. DESVIRTUAMENTO DA FERRAMENTA. MEDIDA INÓCUA. DECISÃO MANTIDA.
1. A finalidade precípua do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED é funcionar como base de dados da situação conjuntural do mercado de trabalho e não diligenciar a busca de verbas penhoráveis dos devedores.
2. Na hipótese dos autos, verifica-se que o princípio da cooperação foi atendido pelo magistrado de origem, na medida em que os recursos disponíveis ao Poder Judiciário já foram devidamente por ele utilizados, não se revelando razoável a expedição de ofício a cadastro governamental, com o simples intuito de averiguar a existência de eventual vínculo empregatício da executada. 2.1. Além disso, a constatação de vínculo empregatício da devedora em nada socorreria a satisfação do crédito exequendo, tendo em vista que a verba salarial é, em regra, impenhorável.
3. Agravo conhecido e não provido.